Tribunal: TJES
Processo: 5022662-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022662-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: RODRIGO LOSS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PETIÇÃO RECURSAL NO SISTEMA PJE. VÍCIO FORMAL INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PETICIONANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da inexistência de petição recursal contendo as razões do inconformismo no ato da interposição eletrônica via sistema PJe. O recorrente alega a ocorrência de erro material ou corrupção do arquivo durante o "upload", sustentando que o recurso foi interposto no prazo e com o devido preparo, não podendo ser prejudicado por erro técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência da peça processual contendo as razões recursais no sistema PJe, no momento da interposição do agravo de instrumento, configura vício sanável ou se acarreta a inadmissibilidade do recurso por inexistência de ato processual e violação à regularidade formal e à dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento exige a apresentação das razões recursais no ato da interposição, conforme os requisitos dos arts. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil.

A ausência da petição recursal no sistema eletrônico inviabiliza o conhecimento da pretensão, ante a inexistência de pedido e causa de pedir, ferindo o princípio da dialeticidade.

A responsabilidade pelo correto peticionamento eletrônico e pela conferência dos documentos transmitidos pertence exclusivamente à parte recorrente.

Falhas de transmissão de dados ou corrupção de arquivos não imputáveis à indisponibilidade do sistema do Tribunal não configuram justa causa para a relevação da irregularidade formal.

A inexistência da peça de interposição constitui vício insanável, o que afasta a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito para correção posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência da petição contendo as razões recursais no ato da interposição eletrônica equipara-se à inexistência do recurso.

É de responsabilidade exclusiva do peticionante zelar pela integridade e efetiva transmissão das peças processuais no sistema PJe.

Defeitos na transmissão de dados não decorrentes de indisponibilidade oficial do sistema não justificam a dilação de prazo ou a supressão da irregularidade formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.016, II e III; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 9º, § 1º; Ato Normativo TJES nº 064/2021, art. 17, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 568; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013730-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL SA
formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
(Id. 18099444), em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 17723819), que
não conheceu do Agravo de Instrumento
anteriormente direcionado contra a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
RODRIGO LOSS
.

A Decisão Monocrática ora recorrida negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento sob o fundamento de inexistência de petição recursal no ato da interposição eletrônica, o que fere o princípio da dialeticidade e a regularidade formal.

Através das razões recursais, o Recorrente busca a reforma da Decisão Monocrática agravada, argumentando, em síntese, que: (
I
) Houve erro material, pois a petição do Agravo de Instrumento não consta anexa ao sistema;

(
II
) O motivo mais plausível é que a petição tenha sido corrompida no momento do
upload;
(
III
)
não pode ser prejudicado por erro técnico ao qual todos estão sujeitos, visto que o recurso foi interposto no prazo e com o devido recolhimento do preparo.

Sem Contraminuta, tendo em vista a inexistência de advogado constituído por este nos autos até o momento, consoante Certidão Id. 18968162.

Por ocasião do julgamento monocrático, esta Relatoria exarou a Decisão de Id. 17723819, cujo teor se colaciona para integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

"
DECISÃO MONOCRÁTICA

BANCO DO BRASIL SA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(Id. 84160262 – autos de origem) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
nos autos da
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(Processo nº 5003379-50.2025.8.08.0045) ajuizada por
RODRIGO LOSS
, cujo
decisum
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças, a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes e o desbloqueio de cartão de crédito, sob pena de multa diária.

Em análise prefacial dos autos, verifica-se que, embora o Recorrente tenha realizado o cadastro do recurso no sistema PJe,
não houve a juntada da petição recursal contendo as razões do inconformismo
, conforme atesta a Certidão de Triagem Inicial (Id. 17692452), a qual consignou que
“a
conferência dos dados cadastrais destes autos restou prejudicada,
uma vez que não foi localizada a petição inicial”
.

Constata-se que foram anexados apenas documentos do processo de origem e comprovantes de preparo (Id. 17655584, 17655586, 17655585), inexistindo, contudo, a peça obrigatória contendo a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da Decisão Judicial, em manifesta violação à regularidade formal.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Como é cediço, o recurso de Agravo de Instrumento exige, para sua admissibilidade, o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos. Dentre os requisitos formais, destaca-se a necessidade de apresentação das razões recursais no ato de interposição, conforme dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Na hipótese vertente, o advogado da parte Recorrente cometeu um equívoco técnico ao cadastrar o recurso no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), deixando de anexar a peça processual correspondente ao Agravo de Instrumento
.

A ausência da petição recursal inviabiliza o conhecimento da pretensão, porquanto não há pedido nem causa de pedir apresentados a este Egrégio Tribunal de Justiça, ferindo frontalmente o princípio da dialeticidade e a regularidade formal do recurso.

Registra-se, outrossim, que conforme estabelece o § 4º do artigo 17 do Ato Normativo TJES nº 064/2021, “
A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente
”, cuja disposição normativa encontra respaldo também no artigo 9º, § 1º, da Resolução CNJ nº 185/2013 ao
não considerar indisponibilidade falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários
.

Na hipótese, não há quaisquer notícias de falha, inconsistência ou indisponibilidade do sistema PJe a justificar a pronta devolução ou postergação excepcional de prazo para que a parte possa suprir o vício ora identificado.

Ressalte-se que a responsabilidade pelo correto peticionamento eletrônico e pela instrução do recurso com as peças obrigatórias e essenciais é exclusiva da parte Recorrente, não sendo possível a correção do vício quando a própria peça de interposição é inexistente nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria acerca da ausência de petição recursal no ato de interposição eletrônica:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DA INICIAL RECURSAL – ALEGADA FALHA NA TRANSMISSÃO PELO SISTEMA DO PJE NÃO DESCORTINADA – ABERTURA DE CHAMADO – INCONSISTÊNCIA NÃO CONFIRMADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Descabe relativizar as regras alusivas à transmissão de dados e documentos no âmbito do PJe, cujo sistema foi implantado nas unidades judiciárias capixabas pelo Ato Normativo TJES nº 064/2021, a fim de se contornar a inobservância do prazo processual na data em que sobreveio a juntada pela agravante das próprias razões de recorrer. 2) O § 4º do art. 17 do Ato Normativo TJES nº 064/2021 estabelece que “A não obtenção de acesso ao PJe e eventual defeito de transmissão ou recepção de dados não-imputáveis à indisponibilidade ou impossibilidade técnica do sistema não servirão de escusa para o descumprimento de prazo processual, salvo deliberação expressa da autoridade judiciária competente”, o que se encontra em harmonia com o art . 9º, § 1º, da Resolução CNJ 185/2013 que, ao instituir o Sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Poder Judiciário nacional, dispôs que não se considera indisponibilidade falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. 3) As telas inseridas em manifestações da agravante não comprovam a alegada falha no sistema do PJe, alegadamente ocorrida em 14/11/2023, porquanto só descortinam o armazenamento das peças processuais em algum computador (provavelmente do próprio advogado) e as datas em que criados os arquivos e seus respectivos tamanhos, a exemplo do “Contrato Social”, cuja modificação mais recente do arquivo teria ocorrido no dia 03/09/2021 e teria o tamanho de 1,44Mb. 4) A excepcionalidade permitida, para fins de se admitir a ocorrência de justa causa decorrente de alegada falha no sistema do PJe, tem por escopo precípuo o de não permitir o elastecimento dos prazos processuais – diga-se de passagem, generosos e, via de regra, contados em dias úteis – motivados por incomprovadas alegações de falhas ou inconsistências do processo eletrônico, já que ensejaria a abertura de precedentes em desconformidade com a normatização do Processo Judicial Eletrônico e com a própria jurisprudência formada sobre o tema. 5) À falta de evidência de que houve falhas no sistema do PJe, não há fundamento hábil para que se reconheça a ocorrência de justa causa para a extrapolação do prazo para interposição do recurso . 6) Agravo Interno conhecido e desprovido.

(
TJES
; AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50137309120238080000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Portanto, a falha no cadastramento, consubstanciada na não inserção da petição com as razões recursais, equipara-se à inexistência do recurso, tornando-o inadmissível.

Isto posto, profiro juízo de admissibilidade para, monocraticamente, não conhecer do presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau para ciência da presente Decisão.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Examinando as razões do Agravo Interno, denoto que o Recorrente não trouxe elementos capazes de justificar a modificação do entendimento exarado.

Registra-se, ainda, que o argumento de que a peça recursal corrompeu-se no momento do “
upload
” constitui mera ilação, desprovida de indispensável prova técnica. Como bem pontuado na Decisão referenciada, a responsabilidade pelo correto peticionamento e pela conferência dos documentos transmitidos é exclusiva da Parte, conforme preceitua o Ato Normativo TJES nº 064/2021 e a Resolução CNJ nº 185/2013.

Deste modo, a inexistência da petição recursal no momento da interposição configura vício insanável, pois não se trata de mera irregularidade em peça existente, mas da própria ausência do ato de recorrer, o que impede a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito para fins de correção posterior.

Com efeito, a falta de correspondência ou a ausência total da peça no sistema PJe, sem prova de indisponibilidade do sistema de tribunal, não configura justa causa para a relevação da irregularidade formal.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a Decisão Monocrática de Id. 17723819, nos termos retro aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.